Tribunal: STF
Processo: RHC 210580
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — INADEQUAÇÃO — PRISÃO PREVENTIVA — FUNDAMENTOS IDÔNEOS — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator denegou a ordem no HC 702.111/RS.



     



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Passo Fundo/RS decretou a prisão preventiva do recorrente, ante o suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 171 , caput, do Código Penal (estelionato), 1º , caput, da Lei nº 9.613/1998 (lavagem de dinheiro), e 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa). Na sequência, acolheu pedido de liberdade provisória, determinando a soltura do recorrente.



    3. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao prover recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, restabeleceu a custódia provisória. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste recurso, a defesa sustenta insubsistentes os fundamentos do ato por meio do qual determinada a medida constritiva. Sublinha a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Assinala as condições pessoais: primariedade, emprego lícito, endereço fixo e família constituída. Evoca o princípio da presunção de inocência.



    5. Requer, em âmbito liminar, o afastamento da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por cautelar diversa. Busca, no mérito, a confirmação da providência.



    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do recurso, porque formalizado em face de decisão monocrática de Ministro do STJ. Sucessivamente, preconiza o desprovimento recurso. 



    É o relatório. Decido.



      



    7. A teor do art. 102, inciso II, alínea “a”, da CF, compete ao Supremo processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores. À luz dessa norma, o Supremo entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Supremo pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nesse linha: RHC 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 177.800 AgR, Segunda Turma, Relator o Min. Gilmar Mendes, julgado em 20/12/2019; RHC 205952 AgR, Primeira Turma, Relator o Min. Alexandre de Moraes, julgado em 04/10/2021; e RHC 191.390 AgR, Primeira Turma, Relator o Min. Dias Toffoli, julgado em 08/06/2021.



    8. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é, porém, o caso dos autos. 



    9. O Tribunal de Justiça, ao restabelecer a segregação cautelar, assentou a gravidade concreta dos fatos criminosos, evidenciada pela integração a grupo criminoso voltado à prática de estelionatos, mediante aplicação do “golpe do bilhete premiado”, vitimando principalmente pessoas idosas. Destacou a existência de dezenas de registros policiais, por fatos idênticos, em cidades dos estados de Goiás, Mato Grosso e do Distrito Federal, causando prejuízo substancial, aproximadamente R$ 677.130,00. Fez ver, ainda, a existência de condenação anterior pelo delito de porte de arma de fogo. Reportando-se a habitualidade e reiteração da conduta, concluiu necessária a constrição para interromper a atuação do grupo criminoso. Eis o seguinte trecho da decisão (documento 682, pág. 4 a 34):



    [...]



    Como já afirmado por ocasião do julgamento dos habeas corpus impetrados em favor de alguns dos ora recorridos, os quais tiveram a ordem denegada por este Colegiado à exceção do corréu Rangel a quem foi concedida a prisão domiciliar humanitária, a manutenção das segregações cautelares se justifica pela gravidade concreta dos delitos, revelada pela aplicação de golpes do bilhete premiado. 



    Tais golpes tiveram como principais vítimas pessoas idosas, restando evidenciada a periculosidade dos ora recorridos, representada pelas dezenas de registros policiais por fatos idênticos em diversas cidades dos estados de Goiás, Mato Grosso e do Distrito Federal, perfazendo um prejuízo de aproximadamente R$ 677.130,00 (seiscentos e setenta e sete mil e cento e trinta reais) para as vítimas. 



    Assim, faz-se necessária a segregação cautelar como forma de acautelar a ordem pública, para a conveniência da instrução criminal, a fim de assegurar a aplicação da lei penal. As circunstâncias que envolvem os fatos e a natureza dos delitos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 



    Atente-se que os delitos cometidos têm como principal característica a habitualidade e a repetição, indicando a necessidade da segregação cautelar, pois, ao que tudo indica, postos em liberdade, por integrarem organização criminosa, voltarão a praticar novos crimes. 



    Em que pese a primariedade de Luís de Boni Junior, Juliano da Silva e Jaidson GlenioVon Dentz, tal condição pessoal favorável não impede a decretação de suas segregações cautelares visando à preservação da ordem pública. Já a recorrida Mabel possui condenações transitadas em julgado por furto (131/2040000124-3, 017/2030002187-3 e 107/2040000272-1), enquanto que Dionata Deboni Franco possui condenação criminal pelo delito de porte de arma (021/2160014177-2).



    [...] 



    10. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime, a existência de condenação anterior e a necessidade de interromper a atividade de grupo criminoso. Assim, por exemplo:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (...) (HC n. 177.941 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020). 



    Ementa: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO DE CARGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. O ato impugnado se amolda à jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que “a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, bem como quando evidenciada a periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na prática criminosa” (RHC 122.094, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014). 2. Habeas Corpus indeferido. (HC 158927, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Morais, Primeira Turma, DJe 04-06-2019).



    Habeas corpus. 2. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e porte de droga para consumo próprio. 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 4. Súmula 691. Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado. 5. Custódia cautelar justificada na necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delitiva (condenação anterior por homicídio). 6. Ordem denegada, com revogação da liminar deferida anteriormente.(HC 125104, Relator o Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015)



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



     



    Publique-se.



Brasília, 25 de março de 2022.



  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator